Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-49.2021.8.11.0035
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000919-49.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERCINA PEREIRA DOS SANTOS MARCAL - CPF: 535.962.341-15 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA –PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA –

SUSPENSÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º DO DECRETO 20.910/32 – SERVIDORA PÚBLICA do município de alto garças – PROFESSORA –PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE COEFICIENTES NOS SUBSÍDIOS – DESCUMPRIMENTO DA Lei Municipal n.º 813/2010
– DIREITO AO RECEBIMENTO
– RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E improvido.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformarem a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 145849818), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes progressão funcional para a classe C nível 10, nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal nº 813, de 17 de março de 2010 (Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação do Município de Alto Garças).

Ainda, condenou
o reclamado
a pagar à reclamante quantia certa, a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos
, considerando o seu nível e classe, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data de cada vencimento, acrescidos dos juros moratórios devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF).

Assim, reconheceu
a prescrição das diferenças salariais anteriores ao quinquênio de propositura da demanda.

Dessa sentença recorreram o reclamado e a reclamante, aquele objetivando,
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. E, no mérito, sustenta que a reclamante recebe seus subsídios em respeito ao piso salarial da categoria (id. 145849819).

Por sua vez, em argumento recursal, a reclamante alega o afastamento do reconhecimento da prescrição, sob a alegação de que houve requerimento administrativo, que é causa de suspensão do prazo prescricional (id. 145849821).

Ao final requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela reclamante no id. 145849822 e pelo reclamado no id. 145849824.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,

constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela reclamante não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício
.

Por outro lado,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de cálculos nessa fase, em razão dos documentos anexados neste feito. Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Ademais, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ainda, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entendam inúteis ou protelatórias.

Segundo consta na inicial, a autora exerce a função de professora da rede municipal de ensino, estando enquadrada na Classe C, Nível 10.

Aduz que, tem ocorrido erro na aplicação do coeficiente previsto na Lei Municipal 813/2010, ocasionando à parte autora uma perda mensal de 15% (quinze por cento) do valor realmente devido.

Ao final, requereu a condenação do reclamado ao pagamento correto do seu salário, em conformidade com os coeficientes determinados pela Lei Municipal n. º 813/2010.

A MMª. Juíza monocrática
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes progressão funcional para a classe C nível 10, nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal nº 813, de 17 de março de 2010 (Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação do Município de Alto Garças).

Ainda, condenou
o reclamado a pagar à reclamante quantia certa, a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data de cada vencimento, acrescidos dos juros moratórios devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF).

Assim, reconheceu
a prescrição das diferenças salariais anteriores ao quinquênio de propositura da demanda
.

Pois bem
, quanto a prejudicial de mérito da prescrição, tenho que a sentença recorrida
merece
reparos, vez que
houve a suspensão do prazo prescricional com a apresentação de requerimento administrativo por parte da autora
.

Com efeito, conforme se extrai do id. 145849804 – Págs. 16/23, no
dia 01/07/2019
, a parte autora protocolou requerimento administrativo objetivando o mesmo direito pleiteado na presente ação
. Todavia, não consta nenhuma resposta do município demandado quanto ao seu pleito.

Logo, resta comprovado que a Administração Pública se manteve inerte quando ao pedido administrativo da parte autora, suspendendo o prazo prescricional, uma vez que
o reclamado não impugnou nem desconstituiu as provas carreadas com a inicial
.

Nos termos do
artigo 1º do Decreto 20.910/32
, “
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”. Entretanto, no
artigo 4º
, referido decreto estabelece que “
não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
”.

A jurisprudência é uníssona quanto a este entendimento:

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO EM RAZÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FLUÊNCIA A PARTIR DA DECISÃO FINAL NÃO IMPUGNADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1.
O requerimento administrativo não interrompe o prazo prescricional, tão somente o suspende. 2. O prazo prescricional volta a fluir de onde foi suspenso, a partir da decisão final não impugnada no processo administrativo,
in casu
, do indeferimento administrativo
. 3. Transcorrido prazo superior há 5 (cinco) anos entre a data do nascimento da criança e o ajuizamento da ação, ainda que considerados a suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo e seu termo, opera-se o fenômeno da prescrição, o que, na hipótese, acarretou a extinção do feito nos termos do art. 487, II do CPC/2015. (TRF-4 - AC: 5018999-44.2017.4.04.9999, Relator: LUIZ ANTONIO BONAT, Data de Julgamento: 26/02/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR).

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PENSÃO POR MORTE – PAGAMENTO DE PENSÃO – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE PRESCRIÇÃO E ERRO NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES E MARCOS DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PEDIDO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º DO DECRETO 20.910/32 – TESE DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NAS ADIS 4357/DF E 4425/DF E NO RE 870.947/SE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32, que regula o prazo prescricional contra a fazenda pública, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Entretanto, no artigo 4º, referido decreto estabelece que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
. Os juros e correção monetária em condenações contra a fazenda pública devem ser fixados segundo o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4357/DF E 4425/DF e no RE 870.947/SE, não havendo reparo a ser feito, quando respeitados tais julgados. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 0015785-13.2011.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

Com efeito, afasto a prescrição da pretensão inicial.

Por outro lado, compulsando os autos, tenho que os coeficientes previstos na Lei Municipal nº 813/2010 não têm sido aplicados ao subsídio da reclamante, conforme restou demonstrado através dos holerites juntados aos autos, bem como do parecer da Procuradoria do Município, que reconhece que o problema está ocorrendo.

Dessa forma, verifica-se dos autos, que a Lei Municipal 813/2010 que versa sobre o Plano de Cargos e Salários dos servidores não está sendo corretamente aplicada, causando perdas salarias e prejuízos financeiros aos mesmos.

In casu
, não há prova efetiva de que o pagamento foi efetuado da forma prevista na Lei Municipal 813/2010, ônus que cabe ao Ente Público requerido. Portanto, a parte promovida não satisfez seu encargo probatório quanto à existência dos fatos extintivos do direito da parte autora.

Nesse sentido, em caso análogo, a Terceira Câmara Cível, já decidiu:

APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO – LEI 11.738/08 DECLARADA CONSTITUCIONAL POR MEIO DA ADI 4.167/DF – EFEITOS A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011 – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR – PADRÃO REFERENCIAL ATINENTE AO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO – VALORES INFORMADOS ANUALMENTE PELO MEC – INOBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE – AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO REAJUSTAMENTO PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS – EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL ACERCA DA PROGRESSÃO DE CLASSE E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – OBEDIÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA A PARTIR DE CADA INADIMPLEMENTO – JUROS MORATÓRIOS DE 0,5% A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOOS EM 10% DO VALOR APURADO (ART. 20 § 4º, DO CPC). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (APELAÇÃO N.
4546/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, Julgado em 30/03/2016). (grifei).

Assim, legítimo o direito da parte autora a percepção dos subsídios respeitando-se, respectivamente, os coeficientes dados pelos artigos 43 e 44 da Lei 813/2010 (Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação do Município de Alto Garças).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
reclamante
para
afastar a prescrição das diferenças salariais
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamado
,
deixando-o de condenar nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022